Tribunal: TJMT
Processo: 0503781-42.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0503781-42.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[RAIMUNDO DOURADO DE FRANCA - CPF: 470.461.808-06 (REPRESENTANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, rejeitou os embargos.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - PRETENSÃO TÃO SOMENTE DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO REJEITADO.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC. Assim, a rejeição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 0503781-42.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: RAIMUNDO DOURADO DE FRANÇA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
RAIMUNDO DOURADO DE FRANÇA

em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial, deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso
, para julgar improcedente a ação, invertendo o ônus sucumbência para condenar o Apelado/Autor no pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, ficando prejudicada a remessa
, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA E REFLEXOS NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E 13o SALÁRIO - LEI COMPLEMENTAR No. 79/00 - PORTARIA No. 012/SARP/2014 – REGIME DE REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO - REMESSA PREJUDICADA.

Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a sentença recorrida constam das razões recursais.

A redução da carga horária (cento e vinte horas mensais) estipulada por meio da Portaria no 70/99- SEFAZ/MT, não deve ser levada em consideração para solução da lide, uma vez que somente lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho e, ainda, porque a Lei Complementar no. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previu que somente a forma de execução da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo.

As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária.

Muito embora as escalas de trabalho sejam de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, o que significa dizer que irá trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, por outro lado a legislação prevê em contrapartida a compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de folga.

Sustenta que, a finalidade do presente recurso é prequestionar a questão federal, diante do cerceamento de defesa ocorrido, porquanto o Magistrado de Primeiro Grau indeferiu a realização da prova testemunhal.

Requer, portanto, o acolhimento e provimento dos embargos, a fim de que se promova a integração da decisão recorrida com o prequestionamento da matéria questionada.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 36612033).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020